Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-57.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo no 0000300-57.2013.8.11.0055
Vistos.
Dos autos, se vê que este Magistrado jurisdicionava no feito ao qual a presente demanda é vinculada, proferindo decisões quando atuava na 4a Vara Cível (Fazenda Pública) da Comarca de Tangará da Serra.
Portanto, declaro-me impedido para julgar o presente recurso, com fundamento no art. 144, II, do CPC.
Desta forma, redistribua-se o feito, mediante a adoção das formalidades necessárias.
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator